Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante, tendo em vista sua intempestividade.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. De acordo com o artigo 525, caput, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação inicia-se o prazo para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente impugnação nos autos do cumprimento de sentença. In casu, apresentada a impugnação somente após quase 05 meses da intimação para pagar, e ao menos após 03 meses do inequívoco conhecimento sobre a penhora realizada, inafastável – sob qualquer pretexto – a preclusão temporal.
4. A oferta, pelo devedor, de seguro garantia em substituição à penhora, desacompanhada da intenção de impugnar o cumprimento de sentença ou de qualquer ressalva quanto ao valor exigido é ato incompatível com a apresentação posterior (no caso, meses depois) de impugnação que questiona os cálculos, dando azo à preclusão lógica. Precedente desta Corte.
5. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, é vedado pelo ordenamento jurídico o processamento de matéria não ventilada perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso conhecido e desprovido.